Tribunal: TJBA
Processo: 8001897-54.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001897-54.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATURA COSMETICOS S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: GIOMAR OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, ANA CAROLINE PEREIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela fornecedora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes débitos oriundos de supostos contratos não reconhecidos, determinar a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou a existência e regularidade da contratação que deu origem aos débitos lançados e à negativação do nome do consumidor; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, caracterizada a relação de consumo entre fornecedor de serviços e consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.
Compete à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da negativa do consumidor quanto à existência do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A fornecedora não apresenta contrato assinado, solicitação válida, gravação de tratativas ou qualquer prova bilateral apta a demonstrar a origem legítima do débito, limitando-se a alegações genéricas.

6.
A ausência de prova efetiva da contratação torna indevida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, configurando falha na prestação do serviço.

7.
A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8.
A fraude decorrente da atividade da fornecedora configura fortuito interno, incapaz de afastar sua responsabilidade civil.

9.
O valor da indenização fixado (R$ 8.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001897-54.2021.8.05.0137
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
N
ATURA COSMETICOS S.S

e Apelado
GIOMAR OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente